Tribunal: TJDFT
Processo: 0703916-61.2021.8.07.0012
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONTRATAÇÃO. RESSARCIMENTO POR DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO.
1. O inciso X do artigo 5o da Lei Maior prevê indenização por afrontas morais, determinando que violações da intimidade, da honra, da vida privada ou da imagem das pessoas ensejam reparação.
2. É pacífico o entendimento no âmbito dos Tribunais pátrios de que aborrecimentos, percalços, frustrações e vicissitudes ocorridas na vida em sociedade não geram o dever de indenizar, ainda que tenham causado certa dose de desconforto, pois a reparação do dano moral não tem como objetivo amparar sensibilidades afloradas ou susceptibilidades exageradas.
3. Em regra o inadimplemento contratual, de forma isolada, é insubsistente para gerar o direito à almejada indenização. Apenas em situações excepcionais, quando demonstrado o mal efetivamente sofrido, é que se impõe o dever de compensar.
4. É razoável entender que, mesmo havendo o descumprimento do dever da parte ré em utilizar as cautelas necessárias antes de realizar a contratação de empréstimo em nome da apelante, tal ato, por si só, não se mostra capaz de gerar lesão aos direitos da personalidade, uma vez que houve distrato na esfera administrativa, não há falar-se em prejuízo.
5. De outro lado, no que diz respeito aos honorários de sucumbência, o pedido de aplicação do art. 85, § 2o, do CPC é procedente, de modo que fixo a verba em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.
6. Recurso conhecido e não provido.